Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729932-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. COISA JULGADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. ARTIGO 299, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso concreto, há título executivo judicial formado no sentido de condenar a ora agravante, ré originária, ao pagamento das taxas condominiais vencidas até o trânsito em julgado da sentença. A aquisição de coisa litigiosa por terceiro não tem aptidão para alterar a legitimidade das partes (CPC 109). 2. O Código Civil, em seu artigo 299, prevê que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja consentimento expresso do credor, o que não ocorreu na hipótese. 3. Não consta dos autos que houve imissão na posse pela adquirente ou que o condomínio credor teve ciência inequívoca da transação, de modo que não há como afastar a legitimidade passiva da agravante/ré originária. Incidência do Tema Repetitivo no 886 do STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.345 do Código Civil e 525, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o atual proprietário do imóvel é o responsável pelo pagamento das suas obrigações referentes à propriedade do bem; b) artigo 884 do CC, sustentando ser injusta a cobrança de débitos condominiais da insurgente, o que implica em enriquecimento ilícito tanto por parte do recorrido quanto do atual proprietário do imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020